Tribunal: TJMT
Processo: 1026357-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026357-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (AGRAVADO), DALTEY APARECIDO DIAS - CPF: 257.812.351-91 (AGRAVANTE), FRANCINETE MORRONE DA SILVA - CPF: 379.063.801-34 (AGRAVANTE), ALFREDO JOSE ORMOND - CPF: 177.321.231-15 (AGRAVANTE), HELIA REGINA CANDIDO ORMOND - CPF: 327.529.461-04 (AGRAVANTE), WILSON ALEXANDRE DE CARVALHO - CPF: 277.323.399-91 (AGRAVANTE), CLARINDA LODIS DE CARVALHO - CPF: 896.066.129-53 (AGRAVANTE), ELISABETH MARTINS MONTEIRO - CPF: 453.680.901-53 (AGRAVANTE), ELOIZA FERREIRA - CPF: 229.880.921-68 (AGRAVANTE), MIRIAM FATIMA PEREIRA LAMEGO - CPF: 042.541.778-60 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
DETERMINOU AO CONDOMÍNIO AGRAVANTE O REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PARA A DEFINIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL, A FIM DE PROMOVER A DIVISÃO IGUALITÁRIA E NÃO MAIS A PROPORCIONAL ENTRE OS CONDÔMINOS
– IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO AGRAVANTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – IRRESIGNAÇÃO DOS CONDÔMINOS AGRAVADOS – REITERAM TESE DA CONTRAMINUTA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Recorrentes repisam a tese de que os serviços de uso comum do condomínio são utilizados de maneira igualitária por todos os condôminos, independente da natureza ou tamanho da unidade imobiliária que possua.

Pretendem que as despesas ordinárias que definem a Quota Condominial sejam calculadas de forma igualitária entre todos os condôminos utilizando o critério da real utilização, e não o da fração ideal.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DALTEY APARECIDO DIAS e OUTROS
em virtude de decisão monocrática em que dei provimento ao Agravo de Instrumento manejado por CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA, tornei sem efeito a decisão vergastada e indeferi a tutela de urgência.

Aduzem os Recorrentes que os serviços de uso comum do condomínio são utilizados de maneira igualitária por todos os condôminos, independente da natureza ou tamanho da unidade imobiliária que possua.

Defendem que não há qualquer vantagem ou benefício que seja oferecido de forma exclusiva aos moradores de apartamentos maiores, não havendo razão para o pagamento diferenciado, sendo que o critério mais justo é o da divisão igualitária entre as unidades do edifício.

Seguem argumentando que
“a manutenção da taxa em valor diferenciado, implica em enriquecimento sem causa dos demais proprietários dos APARTAMENTOS MENORES, pois da forma hoje praticada os Requerentes estão sendo onerados com valores que deveriam na verdade serem rateados entre TODAS as unidades”.

Sob tais argumentos, os Recorrentes buscam a reconsideração ou o julgamento colegiado, com vistas à reforma da decisão monocrática que deu provimento parcial do recurso tornando sem efeito a decisão recorrida e indeferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões no ID 90702954.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DALTEY APARECIDO DIAS e OUTROS
em virtude de decisão monocrática em que dei provimento ao Agravo de Instrumento manejado por C
ONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA
,
tornei sem efeito a decisão vergastada e indeferi a tutela de urgência
.

Ressai do caderno processual que DALTEY APARECIDO DIAS e OUTROS ajuizaram Ação Declaratória de Abusividade de Cobrança de Cotas de Condomínio c/c Obrigação de Fazer em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA, alegando que são proprietários de apartamentos no condomínio localizado próximo ao Shopping Pantanal, na Avenida Nigéria, (antiga Av. E3), no 333, Bairro Jardim Aclimação, nesta cidade.

Asseveram que o Residencial Harmonia é composto por um pavimento térreo, cinco torres com 540 unidades autônomas, sendo que as torres 1, 2, 4 e 5 possuem um subsolo, havendo seis variações de metros quadrados nas unidades autônomas das 5 torres: apartamentos com 62.5800m2; 62.8400m2; 62.9600m2; 81.2400m2; 89.4400m2; e 90.6500m2; as unidades de garagem podem ser de uma ou duas vagas, dependendo do apartamento.

Pretendem que as despesas ordinárias que definem a Quota Condominial sejam calculadas de forma igualitária entre todos os condôminos utilizando o critério da real utilização, e não o da fração ideal.

Almejam a declaração de nulidade da Cláusula 11.2. da Convenção Condominial com efeito
ex nunc
.

Afirmam que não há qualquer vantagem e/ou benefício que seja oferecido de forma exclusiva aos moradores de apartamentos maiores e que implica em enriquecimento sem causa dos demais proprietários dos apartamentos menores.

O Juiz Singular deferiu a medida liminar e determinou ao Agravante o refazimento dos cálculos para a definição da taxa condominial, a fim de promover a divisão igualitária e não mais a proporcional entre os condôminos.

Desta decisão, o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA interpôs recurso de Agravo de instrumento que, e
m decisão monocrática, dei provimento, nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

Ressai do caderno processual que DALTEY APARECIDO DIAS e OUTROS ajuizaram Ação Declaratória de Abusividade de Cobrança de Cotas de Condomínio c/c Obrigação de Fazer em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA, alegando que são proprietários de apartamentos no condomínio localizado próximo ao Shopping Pantanal, na Avenida Nigéria, (antiga Av. E3), no 333, Bairro Jardim Aclimação, nesta cidade Asseveram que o Residencial Harmonia é composto por um pavimento térreo, cinco torres com 540 unidades autônomas, sendo que as torres 1, 2, 4 e 5 possuem um subsolo, havendo seis variações de metros quadrados nas unidades autônomas das 5 torres: apartamentos com 62.5800m2; 62.8400m2; 62.9600m2; 81.2400m2; 89.4400m2; e 90.6500m2; as unidades de garagem podem ser de uma ou duas vagas, dependendo do apartamento.

Pretendem que as despesas ordinárias que definem a Quota Condominial sejam calculadas de forma igualitária entre todos os condôminos utilizando o critério da real utilização, e não o da fração ideal.

Ressaltam que em 14 de janeiro de 2020 foi realizada Assembleia para colocar em pauta o assunto, no entanto, não houve quórum suficiente para alterar o texto da Convenção.

Almeja a declaração de nulidade da Cláusula 11.2. da Convenção Condominial com efeito ex nunc.

Afirma que não há qualquer vantagem e/ou benefício que seja oferecido de forma exclusiva aos moradores de apartamentos maiores e que implica em enriquecimento sem causa dos demais proprietários dos apartamentos menores.

O Juiz Singular deferiu a medida liminar e determinou ao Agravante o refazimento dos cálculos para a definição da taxa condominial, a fim de promover a divisão igualitária e não mais a proporcional entre os condôminos.

A decisão deu azo ao vertente Agravo de Instrumento.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pesem às alegações dos Agravados, nesta fase de cognição sumária, a decisão merece ser reformada, vez que não ficou evidenciada a probabilidade do direito em que se baseia a pretensão.

Com efeito, a cobrança das taxas condominiais tomando por base a fração ideal ao invés do rateio igualitário, pelo menos em princípio, está em consonância com o Código Civil, o Regimento interno, a Convenção do Condomínio e a jurisprudência do STJ.

Como é cediço, o artigo 1.336, I do Código Civil prevê que a contribuição condominial será cobrada na proporção das suas frações ideais e não igualitárias, salvo disposição em contrário na convenção, in verbis:

Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

O Regimento interno do Condomínio Harmonia também estabelece, em seu artigo 2o, II, que é dever dos condôminos contribuir com as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais nos termos da convenção (ID 48833026 – autos principais).

O Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular 260, nos seguintes termos: "A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos".

Vale ressaltar que a Convenção do Condomínio Recorrente, no título dos encargos, forma e proporção de contribuições para despesas comuns, assim prevê:

11. l. Cada condômino concorrerá obrigatoriamente no pagamento das denominadas despesas ordinárias de custeio dos serviços comuns, ou seja, despesas de conservação, manutenção, limpeza e administração de todas as coisas e serviços comuns, inclusive a remuneração do síndico e da administradora, bem como no das despesas extraordinárias conforme indicado nesta Convenção.

11.1.1 (...)

11.2. 1. As quotas -partes cabentes a cada condômino, no orçamento aprovado na Assembleia Geral, serão rateadas entre eles, na proporção das respectivas frações ideais no terreno correspondentes às suas respectivas unidades autônomas. O condômino que aumentar as despesas comuns por sua exclusiva conveniência pagará o excesso que motivar. (sem destaque no original)

O Superior Tribunal de Justiça em recente julgado entendeu pela legalidade da cobrança maior de taxa de condomínio em unidades imobiliárias com fração ideal maior:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge -se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc. 4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes. 5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção. 6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel. 7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3o da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1778522 SP 2018/0294465 -9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020). (sem destaque no original)

Neste sentido também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SOBRE RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – FRAÇÃO IDEAL – IMÓVEL (COBERTURA COM UTILIZAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM) – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALIDADE E LEGALIDADE - – NULIDADE, VÍCIO OU DEFEITO DE NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL QUANDO NÃO HÁ ATO OU NEGÓCIO ILÍCITO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 260 STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO PROVIDO. À luz da Súmula n. 260 do STJ mostra -se eficaz as deliberações de convenção de condomínio, mormente quando elas não afrontam a legislação atinente à matéria, e também quando observa o critério de fração ideal para estipulação da taxa condominial, nos termos dos artigos 1334 e 1336 do Código Civil, salientando -se que o imóvel se trata de cobertura com utilização de quatro vagas de garagem, enquanto os demais condôminos possuem somente duas; de modo que se mostra pertinente a diferenciação de valores da referida taxa, à titulo de taxa de condomínio que comporta também fundo de reserva e multa por atraso, se for o caso. Em não havendo qualquer indício de ilegalidade na estipulação da taxa de condomínio, que se dá de acordo com a cláusula de convenção do condomínio, não há a possibilidade de alteração pelo judiciário do que fora convencionado. (TJ -MT - AC: 10283195920178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade dos Agravados para atuar como parte no processo, dela não conheço por não ter sido enfrentada pelo Juiz singular na decisão recorrida. Diante dessas considerações, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida DOU-LHE PROVIMENTO, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, torno sem efeito a decisão vergastada e indefiro a tutela de urgência.”

Inconformados, os Agravados interpuseram este recurso objetivando a reconsideração ou o julgamento colegiado,
com vistas à reforma da decisão que deu provimento parcial do recurso tornando sem efeito a decisão monocrática recorrida e indeferiu a tutela de urgência.

Defendem que não há qualquer vantagem ou benefício que seja oferecido de forma exclusiva aos moradores de apartamentos maiores, não havendo razão para o pagamento diferenciado, sendo que o critério mais justo é o da divisão igualitária entre as unidades do edifício.

In casu
, os Recorrentes pretendem a rediscussão da causa.

Convém relembrar que os Agravados já se manifestaram nos autos anteriormente em sede de contrarrazões, oportunidade em que trouxeram os mesmos argumentos trazidos neste recurso de Agravo Interno, ou seja, limitaram-se a reeditar as mesmas teses.

Com efeito, este Agravo Interno não foge das razões anteriormente expostas no Instrumental onde, no pronunciamento judicial impugnado, consignei que
a cobrança das taxas condominiais tomando por base a fração ideal ao invés do rateio igualitário está em consonância com o Código Civil, o Regimento interno, a Convenção do Condomínio e a jurisprudência do STJ.

Conforme consignado na decisão monocrática, o
Superior Tribunal de Justiça em recente julgado entendeu pela legalidade da cobrança maior de taxa de condomínio em unidades imobiliárias com fração ideal maior (STJ - REsp: 1778522 SP 2018/0294465-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Neste sentido também é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SOBRE RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – FRAÇÃO IDEAL – IMÓVEL (COBERTURA COM UTILIZAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM) – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALIDADE E LEGALIDADE - – NULIDADE, VÍCIO OU DEFEITO DE NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL QUANDO NÃO HÁ ATO OU NEGÓCIO ILÍCITO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 260 STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO PROVIDO. À luz da Súmula n. 260 do STJ mostra-se eficaz as deliberações de convenção de condomínio, mormente quando elas não afrontam a legislação atinente à matéria, e também quando observa o critério de fração ideal para estipulação da taxa condominial, nos termos dos artigos 1334 e 1336 do Código Civil, salientando-se que o imóvel se trata de cobertura com utilização de quatro vagas de garagem, enquanto os demais condôminos possuem somente duas; de modo que se mostra pertinente a diferenciação de valores da referida taxa, à titulo de taxa de condomínio que comporta também fundo de reserva e multa por atraso, se for o caso. Em não havendo qualquer indício de ilegalidade na estipulação da taxa de condomínio, que se dá de acordo com a cláusula de convenção do condomínio, não há a possibilidade de alteração pelo judiciário do que fora convencionado. (TJ-MT - AC: 10283195920178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

Depreende-se, com efeito, das razões trazidas neste Agravo Interno, que os Recorrentes não trouxeram argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão combatida, utilizando a via recursal para repetir a tese da Contraminuta.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de agravo regimental, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
. (TJMT. Agravo Regimental n.o 1009727-90.2017.8.11.0000. Relatora Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado no DJE 21/08/2018).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé. (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021